Tribunal: CARF
Processo: 15471.001968/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001968/2008-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.074 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
FATIMA CORREA HAJE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal,
para proceder à juntada aos autos do inteiro teor da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 3), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano calendário 2005, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$6.895,67.
De acordo com demonstrativo, foi glosado o valor de R$12.496,98, declarado a título de
despesas médicas, em razão dos recibos apresentados não se revestirem das
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001968/2008-40
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.074 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001968/2008-40

formalidades legais e por falta de previsão legal, consoante descrição dos fatos e
enquadramento legal.
Cientificada do lançamento em 20/06/2008, ingressou a contribuinte, em 11/07/2008,
com a impugnação de fl. 01, instruída com documentos de fls. 02/24, onde diz que está
juntando os recibos da psicóloga Patrícia Gomes Simões, que prestou serviços a sua
filha, Renata Haje de Carvalho, informada como sua dependente, e do plano de saúde
CAARJ, referente a ela e sua filha.
Quanto aos demais profissionais declarados, que totalizam R$673,80, explica que fazem
parte de sua equipe médica e que os valores pagos pelos convênios Semic e Caarj pelos
serviços prestados são recebidos por ela e, em seguida, repassados para cada um deles.
Diz que sempre declarou dessa forma e que, recentemente, foi alertada de que o
procedimento não era correto. Defende que merece perdão e que a dedução desses
valores é justa, embora não seja legal. Apresenta originais dos recibos dos colegas e
cheques emitidos por ela para efetuar os repasses.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de
inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
ALEGAÇÕES PESSOAIS. CARÁTER VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
O poder da Autoridade Fiscal é vinculado, cabendo à esfera administrativa aplicar as
normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar argüições de
cunho pessoal, sob pena de responsabilidade funcional.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2012 (e-fl. 54),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 30/08/2012 (e-fl. 57), alegando,
em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação e clamando pela consideração do
montante de R$673,18 como dedução de livro caixa. Apresenta novo documento (e-fl. 59),
pretendendo ratificar o recibo da psicóloga Patrícia Gomes Simões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor
remanescente de R$9.673,80.
Compulsando os autos, constata-se que o Acórdão de Primeira Instância, acostado
às e-fls. 45/49, não encontra-se juntado de forma completa, tornando impossível a sua plena
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.074 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001968/2008-40

apreciação para formação da convicção decisória na presente lide e prejudicando a apreciação da
contenda na forma como autuada.
Dessa forma, vislumbra-se a necessidade de converter o presente julgamento em
diligência, a fim de que a unidade de origem proceda à juntada do Acórdão de Primeira Instância
completo aos autos.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com
a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para proceder à juntada aos
autos do inteiro teor da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 66
DF CARF MF
Original